Tribunal: TJMT
Processo: 1018894-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018894-24.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda
Agravante: Fernando Vieira Rodrigues.
Agravado: DS Motors Ltda.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C.C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA INCAPADIDADE FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê o art. 98, §6o, do CPC, e art. 468, §§6o e 7o da CNGC, e comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento dos encargos processuais.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018894-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), FERNANDO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 040.583.901-40 (AGRAVANTE), DS MOTORS LTDA - CNPJ: 43.711.091/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C.C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA INCAPADIDADE FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – DEFERIDA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

C
onsiderando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6o, do CPC, e art. 468, §§6o e 7o da CNGC, e comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento dos encargos processuais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018894-24.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Fernando Vieira Rodrigues.

Agravado:
DS Motors Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fernando Vieira Rodrigues,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Aç
ão de Responsabilização por Vício do Produto c.c Indenização por Danos Materiais e Morais no 100418979.2023.8.11.0013, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, e que a simples petição e declaração de hipossuficiência já é suficiente para deferimento do benefício.

Assevera que para beneficiar-se da gratuidade não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, despesas e honorários do processo.

Pontua que para ter acesso à justiça,
não se pode exigir que

o sujeito tenha que comprometer significativamente sua renda.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da decisão agravada, afim de que o processo tramite acobertado pela justiça gratuita.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 179891188.

Sem informações.

Certificado decurso prazo sem contraminuta (id n. 189985177)

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1018894-24.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Fernando Vieira Rodrigues.

Agravado:
DS Motors Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de responsabilização por vício no produto c.c indenização por danos materiais e morais.

Cinge-se que o autor postulou pela assistência judiciaria gratuita, sustentando ser motorista de aplicativo, e que em razão dos problemas mecânicos com seu instrumento de trabalho, que acarretou queda em seus ganhos, não possui recursos para pagar as despesas processuais.

O juiz
a quo
indeferiu a pretensão de isenção dos encargos processuais por vislumbrar que o autor possui recursos financeiros para arcar com as despesas do processo.

Insurge-se, então, o agravante, sustentando que
a simples petição e declaração de hipossuficiência já é suficiente para deferimento do benefício e que para ter acesso à justiça,
não se pode exigir que

o sujeito tenha que comprometer significativamente sua renda.

Nesse contexto, é
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece
reparo a decisão hostilizada
, vez que,
malgrado os argumentos vertidos pelo recorrente, o fato é que o agravante não comprovou a hipossuficiência financeira, até porque

como pontuou o togado
a quo,
determinado período de dificuldade financeira não caracteriza hipossuficiência de recursos para isenção das despesas judiciais

Outrossim, não é porque o valor das custas se apresenta de alta quantia que deve ser deferido o benefício da gratuidade da Justiça, o qual somente se é destinado àqueles que não possuem condições de suportar a carga financeira para custear o acesso ao Judiciário, até porque, hodiernamente, a norma processual civil prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais.

Demais disso, os documentos colacionados à peça recursal são incapazes de atestar a incapacidade econômica do agravante, inábil a comprovar a alegada miserabilidade.

Deveras, como assentou o magistrado singular
“Forçoso concluir que o requerente tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que é efetivamente um direito constitucional para aqueles que efetivamente não tem como ter o seu pleito apreciado sem detrimento do sustento familiar. Insta salientar que foge do conceito de hipossuficiente aquele que possui condições de ter veículo automotor usado com poucos anos.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTORA AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A mera declaração de hipossuficiência detém a presunção juris tantum de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprovar a incapacidade de recolher o valor das custas da distribuição sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

2 - Se a Agravante é autônoma e, conforme provam as notas fiscais de saída de produto agrícola, obtém renda a partir de plantio de soja, é óbvio que a Carteira de Trabalho juntada no ID. 24073997 na ação de origem é documento absolutamente incapaz de demonstrar a sua realidade financeira.

3 –
O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a produtora rural é hipossuficiente, devendo recolher as custas da distribuição e pagar as despesas dos Embargos à Execução”
.(
RAI n.

1010294-19.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j, 07.07.20)

Ademais, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6o, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, tenho que as circunstâncias específicas do caso,

permite o parcelamento dos encargos processuais, em que pese não requestado na origem.

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO
– MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVOE IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.22 – negritei).

Visto isto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais, com fundamento no §6o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023